Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM PARA FINS DE ABONO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECIDIR O REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PRÍNCIPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E EFICIÊNCIA. CF/88, ART. 5o, LXXVIII. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LEI DISTRITAL 2.834/2001. LEI FEDERAL 9.784/1999. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta nos autos de ação de Mandado de Segurança que busca impor à autoridade impetrada conclusão de processo administrativo para conversão de todo o tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, para fins de abono permanência.
2. Os procedimentos administrativos devem observar a garantia fundamental da razoável duração do processo, prevista no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
3. No caso dos autos, o impetrante é servidor público distrital e a pretensão foi formulada em face do Ente Público ao qual é vinculado (Serviço de Limpeza Urbana – SLU), portanto, a matéria é regida pela Lei Complementar no 840/2011, cujos artigos 168, §1o, e 173 que dispõem que o requerimento deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo.
4. Acerca especificamente do processo administrativo em âmbito distrital, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999.
4.1. Por sua vez, os arts. 48 e 49 da Lei Federal 9.784/1999, preveem que a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
5. Acerca dos princípios administrativos aplicados à espécie, o art. 2o da Lei no 9.784 de 1999, dispõe que o Administrador Público obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
6. Constatada a inércia do impetrado em concluir o processo para conversão de todo o tempo trabalhado em condições especiais em tempo comum, para fins de abono permanência, quando já ultrapassado quase um ano de seu protocolo, configura ato violador aos direitos constitucionais, notadamente, da eficiência, do devido processo legal e da razoável duração do processo, circunstância que obviamente impõe a concessão da segurança quanto a esse conteúdo.
7. Ainda que se alegue que a demanda necessita passar por vários setores, órgãos, não se justifica uma espera tão alongada quanto a verifica na hipótese dos autos, devendo a Administração buscar formas de abreviar o moroso processo burocrático. Precedentes.
8. Recurso conhecido e provido para conceder a segurança e determinar que o impetrado decida o pedido de conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do trânsito em julgado deste acórdão.